Tribunal: TJDFT
Processo: 0009117-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não é processualmente admissível a introdução, nos embargos declaratórios, de tese jurídica estranha ao objeto da apelação.
II. Recurso não conhecido.